Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por DISTRITO FEDERAL contra acórdão de ID – 13867691. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14201377. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ARIOSVALDO FERREIRA VALDIVINO para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator